Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708073-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. HERDEIRA DO SÓCIO. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. PREFERÊNCIA EM DETRIMENTO DE TERCEIROS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. A parte executada não é o genitor da agravante, que postula a adjudicação do imóvel penhorado, mas a pessoa jurídica de quem seu pai é um dos sócios. Assim, não há que se falar em salvaguardar o bem familiar, pois o imóvel sequer pertence a um dos membros da família, não se podendo confundir os ativos empresariais com o patrimônio de seus sócios, sob pena de confusão patrimonial e consequente abuso da personalidade jurídica. 3. Mostra-se incabível a interpretação extensiva do art. 876, § 5o, do CPC, pois trata-se de preferência legal em detrimento de terceiros que participariam da hasta pública e, portanto, não compete ao judiciário, ao aplicar a norma ao caso concreto após provocado, estender preferências não concedidas pelo legislador. 4. A adjudicação foi requerida não apenas pela agravante, mas por outros parentes do sócio da empresa. Diante do concurso para adjudicação, deveria proceder-se à licitação entre os postulantes, nos moldes do art. 876, § 6o, do CPC, o que certamente causaria tumulto processual, impingindo à credora demora ainda maior para o recebimento de seu crédito, o que afasta sobremaneira o argumento de facilitação da venda do bem para satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 876, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que, mesmo não havendo menção expressa em lei quanto à possibilidade de os herdeiros adjudicarem os bens da pessoa jurídica, é plenamente possível a sua realização. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009